Tribunal: TCU
Processo: 017.163/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada, pelo Fundo Nacional de Saúde  FNS, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do Sistema Único de Saúde  SUS repassados ao município de Muaná /PA, na modalidade fundo a fundo, nos exercícios de 1999, 2000, 2001, 2012 e 2013, ante a constatação de irregularidades em sua gestão financeira quando de auditoria do Departamento Nacional de Auditoria do SUS  Denasus

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada, pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do Sistema Único de Saúde - SUS repassados ao município de Muaná /PA, na modalidade fundo a fundo, nos exercícios de 1999, 2000, 2001, 2012 e 2013, ante a constatação de irregularidades em sua gestão financeira quando de auditoria do Departamento Nacional de Auditoria do SUS - Denasus, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. João Roberto Mendes Cavalleiro de Macedo Filho (CPF XXX.252.572-XX), dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/92; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Srs. Hailson Freitas Negrão (CPF XXX.396.342-XX) e Débora de Jesus Carvalho Pacheco Guimarães (CPF XXX.906.322-XX); 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos Srs. Hailson Freitas Negrão (CPF XXX.396.342-XX), João Roberto Mendes Cavalleiro de Macedo Filho (CPF XXX.252.572-XX) e Débora de Jesus Carvalho Pacheco Guimarães (CPF XXX.906.322-XX) e condená-los ao pagamento das quantias discriminadas nos quadros a seguir, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - FNS, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas, até as datas dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: 9.3.1. responsabilidade do Sr. Hailson Freitas Negrão (CPF XXX.396.342-XX): TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC Processo 017.163/2017-0 VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 30.150,00 05/01/2012 65.557,67 05/01/2012 9.450,00 06/01/2012 11.769,87 06/01/2012 77,40 12/01/2012 879,91 25/01/2012 16.000,00 02/02/2012 167.565,79 06/02/2012 65.557,67 08/02/2012 51.670,50 14/02/2012 6.000,00 17/02/2012 38.250,00 22/02/2012 12.991,40 29/02/2012 12.991,40 29/02/2012 30.150,00 29/02/2012 1.700,00 29/02/2012 9.450,00 29/02/2012 167.565,79 05/03/2012 6.000,00 06/03/2012 1.700,00 06/03/2012 65.557,67 07/03/2012 12.991,40 08/03/2012 30.150,00 15/03/2012 44.421,00 19/03/2012 6.000,00 26/03/2012 9.450,00 27/03/2012 167.565,79 04/04/2012 65.557,67 05/04/2012 63.583,00 11/04/2012 130.000,00 13/04/2012 20.100,00 16/04/2012 6.300,00 16/04/2012 6.000,00 23/04/2012 12.991,40 24/04/2012 59.813,41 26/04/2012 1.700,00 27/04/2012 65.557,67 27/04/2012 167.565,79 04/05/2012 12.991,40 09/05/2012 71.422,00 11/05/2012 1.700,00 17/05/2012 32.085,00 18/05/2012 8.000,00 21/05/2012 10.035,00 21/05/2012 72.656,25 31/05/2012 167.565,79 05/06/2012 10.035,00 15/06/2012 60.986,80 15/06/2012 8.000,00 15/06/2012 32.085,00 15/06/2012 72.293,00 15/06/2012 9.3.2. responsabilidade do Sr. João Roberto Mendes Cavalleiro de Macedo Filho (CPF XXX.252.572-XX): VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 39.900,00 26/06/2012 7.098,58 02/07/2012 4.219,88 03/07/2012 124,08 03/07/2012 2.259,05 03/07/2012 167.565,79 04/07/2012 2.200,00 10/07/2012 72.656,25 11/07/2012 12.991,40 13/07/2012 29.893,84 13/07/2012 2.200,00 13/07/2012 12.991,40 13/07/2012 72.293,00 16/07/2012 8.000,00 18/07/2012 10.035,00 18/07/2012 32.085,00 18/07/2012 12.049,28 01/08/2012 12.049,28 01/08/2012 6.171,00 01/08/2012 7.098,58 01/08/2012 12.049,28 01/08/2012 12.049,28 01/08/2012 167.565,79 03/08/2012 12.049,28 13/08/2012 12.049,28 13/08/2012 72.656,25 14/08/2012 77.519,00 15/08/2012 32.085,00 17/08/2012 2.200,00 20/08/2012 12.991,40 21/08/2012 10.035,00 22/08/2012 12.049,28 24/08/2012 8.000,00 28/08/2012 2.259,05 31/08/2012 4.219,88 31/08/2012 124,08 31/08/2012 72.656,25 04/09/2012 167.565,79 05/09/2012 2.200,00 11/09/2012 12.991,40 12/09/2012 78.390,00 14/09/2012 32.085,00 14/09/2012 12.049,28 18/09/2012 10.035,00 18/09/2012 2.200,00 19/09/2012 3.735,00 21/09/2012 27.273,42 21/09/2012 10.452,00 21/09/2012 11.985,00 21/09/2012 60.986,80 28/09/2012 336,00 28/09/2012 50.000,00 01/10/2012 167.565,79 03/10/2012 8.000,00 03/10/2012 72.656,25 05/10/2012 78.390,00 17/10/2012 10.035,00 18/10/2012 32.085,00 18/10/2012 12.991,40 18/10/2012 8.000,00 19/10/2012 2.200,00 29/10/2012 167.565,79 06/11/2012 72.656,25 08/11/2012 12.991,40 13/11/2012 11.872,09 14/11/2012 41.639,46 14/11/2012 78.390,00 20/11/2012 10.035,00 21/11/2012 32.085,00 21/11/2012 8.000,00 29/11/2012 72.656,25 05/12/2012 11.872,09 07/12/2012 167.565,79 07/12/2012 12.991,40 12/12/2012 78.390,00 12/12/2012 8.000,00 14/12/2012 2.200,00 14/12/2012 32.085,00 14/12/2012 78.390,00 14/12/2012 10.035,00 14/12/2012 3.000,00 20/12/2012 167.565,79 28/12/2012 32.085,00 29/12/2012 8.000,00 29/12/2012 29.893,84 29/12/2012 78.390,00 29/12/2012 10.035,00 29/12/2012 36.592,08 29/12/2012 72.656,25 29/12/2012 2.200,00 29/12/2012 2.259,05 30/12/2012 124,08 30/12/2012 4.219,88 30/12/2012 9.3.3. responsabilidade da Sra. Débora de Jesus Carvalho Pacheco Guimarães (CPF XXX.906.322-XX): VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 12.991,40 23/01/2013 159.600,00 24/01/2013 168.265,79 07/02/2013 12.991,40 18/02/2013 84.550,00 19/02/2013 10.035,00 19/02/2013 32.085,00 19/02/2013 8.000,00 26/02/2013 60.986,80 28/02/2013 218.265,79 04/03/2013 11.872,09 14/03/2013 12.991,40 14/03/2013 84.550,00 15/03/2013 11.872,09 15/03/2013 32.085,00 19/03/2013 10.035,00 19/03/2013 8.000,00 28/03/2013 9.4. aplicar aos Srs. Hailson Freitas Negrão (CPF XXX.396.342-XX), João Roberto Mendes Cavalleiro de Macedo Filho (CPF XXX.252.572-XX) e Débora de Jesus Carvalho Pacheco Guimarães (CPF XXX.906.322-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos valores especificados a seguir, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) Hailson Freitas Negrão (CPF XXX.396.342-XX) 200.000,00 João Roberto Mendes Cavalleiro de Macedo Filho (CPF XXX.252.572-XX) 300.000,00 Débora de Jesus Carvalho Pacheco Guimarães (CPF XXX.906.322-XX) 100.000,00 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.